Tribunal: TJBA
Processo: 8129777-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129777-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: THAIS CRISTINA RABELO TORRES e outros

Advogado(s)
:
RAPHAELLA ARANTES ARIMURA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, RAPHAELLA ARANTES ARIMURA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL.
OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DE SAÚDE DE ARCAR COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS PARA REPARAÇÃO DOS EFEITOS DA CIRURGIA BARIÁTRICA COBERTA PELO PLANO.
OMISSÕES
NÃO EVIDENCIADAS.

I. Caso em exame

1.
Os presentes declaratórios foram opostos com o objetivo de
sanar vícios
que o embargante entende existir n
o acórdão em relação
à
conclusão pela obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos reparadores após cirurgia bariátrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar
as supostas omissões invocadas no sentido de reconhecer a validade da recusa e da ausência de configuração do dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.
Foi fundamentado no recurso o fato de que o
s procedimentos reparatórios pós-bariátrica negados pela Operadora,
são de cobertura obrigatória, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ, quando do julgamento do Tema 1069, de observância obrigatória.

4.
Note que um precedente obrigatório vincula os demais órgãos do Poder Judiciário submetidos à jurisdição do Tribunal. Assim, torna-se absolutamente desnecessária a manifestação acerca dos dispositivos legais invocados em sua defesa, na medida em que a Corte Superior definiu a obrigatoriedade da cobertura em casos como o dos presentes autos.

5. A decisão que procedeu ao julgamento da apelação esclareceu que
os laudos médicos apresentados atestam a necessidade das cirurgias reparadoras, destacando que a demora em sua realização pode acarretar danos irreparáveis à saúde física e mental da paciente
,
restando
evidente o sofrimento psicológico e, em muitos casos físicos, do paciente.
Tal situação afasta a alegação do
mero inadimplemento contratual
.

IV. Dispositivo

EMBARGOS
REJEITA
DOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8129777-78.2023.8.05.0001
, em que figuram como
embarg
ante
BRADESCO SAUDE S/A
, e
embarg
ado

THAIS CRISTINA RABELO TORRES

.

ACORDAM
o
s Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA